Tribunal: TJMT
Processo: 1001931-36.2022.8.11.0012
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001931-36.2022.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), VILMAR LUNKES GOTZ - CPF: 545.705.571-04 (APELADO), RAFAEL PEREIRA FONTES - CPF: 012.889.366-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração não se destinam à reapreciação da matéria por mero inconformismo com o resultado do julgamento, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, que deve estar presente ainda que para fins de prequestionamento

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos apelantes, ora embargantes.

O embargante sustenta que há contradição no acórdão ao
“apontar que a multa penal compensatória deve ser cobrada
”, além de requerer prequestionamento para fins de recurso especial.

Diante disso, requer o saneamento do vício apontado e o provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução e afastar a multa compensatória. Manifesta também propósito de prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos com o objetivo de esclarecer suposta contradição e omissão acórdão que negou provimento à Apelação interposta nos autos de Embargos à Execução, mantendo a cobrança da multa penal compensatória prevista no contrato firmado entre as partes.

A controvérsia versa sobre a possibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com o cumprimento da obrigação principal.

Todavia, verifica-se que o Acórdão embargado enfrentou expressamente tal questão, fundamentando-se no entendimento de que a multa contratual pactuada não se revela excessiva ou desproporcional, conforme estipulado no contrato e reiterado pela jurisprudência aplicável.

Ressalta-se que a cláusula penal compensatória possui natureza pecuniária destinada a prefixar os prejuízos decorrentes do inadimplemento, sendo legítima sua cobrança nos termos do contrato e desde que não configurada abusividade, o que não foi demonstrado nos autos. Ademais, o percentual de 20% fixado a título de multa contratual encontra respaldo nos precedentes deste TJMT e do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, evidencia-se que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados pela Câmara julgadora.

Dessa forma, não há omissão na decisão, mas tão somente o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento. Entretanto, tal circunstância não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Por fim, ressalta-se que, para fins de prequestionamento, é necessária a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausente neste caso.

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”.
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024